Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810472-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: TANIEL FERREIRA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR.

PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL POR ESTA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A via eleita pela impetrante é inadequada para o fim almejado, quanto ao pedido de progressão de regime, dada a existência de recurso específico no presente caso, qual seja, o agravo em execução, uma vez que a avaliação de requisitos objetivos e subjetivos demandam dilação probatória, inviável por esta via estreita.

PEDIDO PARA QUE SE DETERMINE AO JUÍZO SINGULAR O IMEDIATO JULGAMENTO DO PEDIDO LÁ FORMULADO. IMPROCEDENTE.

Esta estreita via não deve ser utilizada para acelerar a tramitação das decisões judiciais, pois tal configuraria violação ao devido processo legal.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
não

conhecer
do
writ
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 26 de novembro de 2020.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado por representante do órgão da Defensoria Pública, em favor de
TANIEL FERREIRA MACIEL,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Alega a impetrante que o paciente está atualmente cumprindo pena em regime fechado; que em 26/07/20, a Defensoria Pública entrou com pedido de retificação da data base para concessão de progressão de regime uma vez que que aquele está custodiado desde 20/05/15, sem que haja qualquer decisão a justificar a alteração de sua data base, porém, que em seu atestado de pena consta como data base 13/05/2018, o que lhe causa enorme prejuízo, sendo requerido pela Defensoria, ao Juízo singular, que fosse concedida ao apenado progressão para o regime semiaberto uma vez que, de acordo com os novos cálculos, já teria alcançado requisito objetivo para tanto desde 17/06/20.

Aduz que em 11/08/2020 foi juntada pela DEPEN certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário; que em 14/08/20 foi juntada certidão alterando sua data base para 20/05/15 e que até o momento essa alteração não foi feita no atestado de pena; que apesar dos autos estarem conclusos para decisão desde 01/09/20, nenhuma decisão foi prolatada, mas, que em 19/10/20 foi juntado aos autos PDP para apurar suposta falta cometida pelo paciente, ou seja, bem após ter alcançado o direito à progressão, restando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
uma vez que há mais de 03 meses possui este o direito de progressão de regime.

Requereu o conhecimento do
mandamus
e a concessão da ordem em caráter liminar, ante a presença do
fummus boni juris
e do
periculum in mora
e, caso não seja este o entendimento da Corte, que seja determinado à autoridade coatora o imediato julgamento do pedido de progressão já formulado.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora, ID 3862927, sendo estas prestadas em ID 3927524/26/29/30 e, diante das informações prestadas, foi denegado o pedido liminar, ID 397938.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer ID 397942, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
por não ter sido informado o nº do CPF do paciente e, no mérito, pela denegação da ordem.

VOTO

Em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do
writ
ante a não informação, pela impetrante, do número do CPF do paciente, tenho que esta Sessão de Direito Penal já relativizou tal entendimento, quando presentes outros meios de identificação do paciente, caso dos autos.

Quanto à alegação da impetrante, de que há erro na data base do paciente, tem-se que o magistrado singular já tomou providências para que esta seja corrigida, conforme se depreende das informações prestadas, vejamos:

“
O Paciente
TANIEL FERREIRA MACIEL
foi condenado pela prática dos crimes tipificados: no Art. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, a uma pena de 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, nos autos da Ação Penal – Processo 0007919-30.20158140105; pelo delito do Art. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, a uma pena de 12 (doze) anos, nos autos da Ação Penal – Processo 00229161820158140105; pelo crime do Art. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, a uma pena de 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, nos autos da Ação Penal – Processo 00149128920158140105.

(...)

Em 04/12/2018, foi feita a unificação de penas do apenado, fixando o regime FECHADO. Em 21/08/2019, foi proferido despacho para que os autos permanecessem em Secretaria aguardando cumprimento de pena, considerando que o apenado à época não fazia jus a nenhum benefício.

Em 14/08/2020, foi editado ato ordinatório, com alteração da data-base para progressão, fazendo constar a data correta, 20/05/2015. Na mesma data, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

No dia 26/08/2020, o MP se manifestou pela alteração da data-base e pelo indeferimento quanto a progressão de regime, tendo em vista que o apenado só preencherá o requisito temporal em 2021. Os autos foram remetidos em conclusão em 01/09/2020.

No dia 16/09/2020, foi juntado pela Defensoria Pública a petição de incidente de Execução Penal, informando que ele atingiu o requisito temporal para a progressão em 17/02/2020 e se manifestando quanto a juntada de Processo Disciplinar Penitenciário em desfavor do apenado.

Em 19/10/2020, foi juntado pela DEPEN, a homologação do Processo Disciplinar Penitenciário em nome do apenado.

Informamos ainda que o Atestado de Pena gerado pelo sistema SEEU está apresentando inconsistências. Este problema tem sido detectado em outros processos, conforme certidão que segue, razão pela qual foi realizado o cálculo de pena manualmente e, pelas projeções, o apenado
somente teria direito a progressão de regime em dia 17/12/2020.

Todavia, os autos permanecem conclusos até que seja sanada pelo setor de informática, já acionada pelo Juízo, a inconsistência de dados na geração do Atestado de Pena do apenado.

No dia 26/07/2020, a Defensoria Pública entrou com petição de incidente de Execução Penal, requerendo a correção da data-base, solicitando ainda a certidão carcerária atualizada em nome do apenado e informando que ele atingiu o requisito temporal para a progressão de regime em 17/06/2020. Em 03/08/2020, foi encaminhado Ofício solicitando Certidão Carcerária, juntada pela DEPEN em 11/08/2020...”

Das alegações da impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, denota-se não restar configurado o alegado constrangimento ilegal tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado apontado como coator apresenta devida fundamentação, tendo este relatado que o Sistema SEEU está apresentando inconsistências e que o cálculo de progressão, realizado manualmente, indica como data para progressão somente 17/12/2020, não restando configurado o alegado constrangimento ilegal, bem como não se observa ilegalidade na juntada aos autos do PDP a que o paciente foi submetido.

Quanto ao pedido para que seja determinado à autoridade coatora o imediato julgamento do pedido de progressão já formulado, tenho que este também não prospera, uma vez que esta estreita via não deve ser utilizada para acelerar a tramitação das decisões judiciais, pois tal configuraria violação ao devido processo legal.

Por fim, ressalto que
o habeas corpus
não é meio próprio para obtenção de benefícios relativos à execução da pena, uma vez que incabível dilação probatória, o que se faria necessário para análise acerca da presença dos requisitos exigidos para reconhecimento do direito do paciente.

Inexiste
, portanto, flagrante ilegalidade que leve esta julgadora ao conhecimento do
writ
,
sendo certo ainda que a ação de
habeas corpus
não é a via adequada para dirimir conflitos atinentes à execução da pena, que possui recurso próprio, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL -
AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - INADMISSIBILIDADE
- PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 178247 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) (STF - AgR RHC: 178247 SP - SÃO PAULO 0301645-03.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Na hipótese, a Corte de origem não procedeu à análise da questão aqui aventada, o que evidencia a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça proceder à análise do mérito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Ademais, conforme previsto no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar [...] de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (destaquei). Esse é o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 55276 PR 2017/0232948-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017)

Assim, por não se observar nos autos ilegalidade manifesta a levar esta relatora a uma concessão
ex officio
da ordem e por não ser possível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, não conheço da presente ordem de
habeas corpus
.

Belém/PA, 26 de novembro de 2020.

Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2020